Tribunal: TJSP
Processo: 1011429-31.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO BÁSICA – AUSÊNCIAS AO SERVIÇO – DOENÇA - INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL -LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO À CONCESSÃO

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO BÁSICA – AUSÊNCIAS AO SERVIÇO – DOENÇA - INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL -LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE. 1. Incapacidade da parte autora, para o desempenho das respectivas atividades funcionais, em determinado lapso temporal, reconhecida, mediante a produção de prova documental e pericial, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 2. Nada autoriza a conclusão que, somente, o Departamento de Saúde, pode reconhecer a aptidão ou inaptidão do servidor público Municipal, para o desempenho das respectivas funções. 3. Regularização da situação funcional da parte autora, para todos os efeitos legais. 4. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 6. Recurso oficial, desprovido.